Tribunal: STF
Processo: MS 22979
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-10
Data de publicação: 1998-06-10

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SENADO FEDERAL. SECRETÁRIO PARLAMENTAR
CONTRATADO EM 1º.02.87, NA FORMA DO ATO Nº 12/78 DA MESA DIRETORA.
Quando da edição da Lei nº 8.112/90, a referida função, até então
exercida na forma de emprego de confiança, ficou transformada em
cargo em comissão (art. 243, § 2º).
Legitimidade, por isso, da
exoneração ocorrida em 1º.02.95, quando findou o mandato do senador
em cujo Gabinete servia.
Mandado de Segurança indeferido.